Tribunal: TJMT
Processo: 8010226-58.2013.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso inominado no 8010226-58.2013.8.11.0011.
Recorrente: Oi S/A.
Advogado: Alexandre Miranda Lima.
Recorrida: Maria de Fátima Alves dos Santos.
Advogados: Débora Alessandra Ferreira e Gilson Carlos Ferreira.
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela Oi S/A contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (1a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela reclamada, em razão de sua deserção, uma vez que o preparo recursal não foi recolhido em sua integralidade.
Alega a reclamada que a Lei no 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, é silente quanto a complementação do preparo recursal, tornando-se necessária a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
Relatório.
Decido.
Pois bem. A pretensão da reclamada é simplesmente modificar a decisão prolatada pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela demandada, em razão de sua deserção, uma vez que o preparo recursal não foi recolhido em sua integralidade.
Os Juizados Especiais possuem regramento próprio em matéria de preparo recursal, conforme disposto no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. (grifei)
Ainda, o parágrafo único do art. 54, da Lei no 9.099/95, estabelece:
O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
O Enunciado no 80, do FONAJE, prescreve que: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). (grifei)
Ainda, a Súmula 07, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que: O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei No 9.099/95). Não sendo recolhido na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso. (grifei)
Ressalte-se que a base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão da recorrente, conforme art. 952, Seção 9, da CNGC/MT, in verbis: Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente.
Assim, considerando que a sentença reduziu a multa por descumprimento da decisão judicial para o montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), ficou incompleto o preparo recursal efetuado sobre quantia menor, qual seja, R$ 26.576,16 (vinte e seis mil e quinhentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).
Logo, não ocorrendo o recolhimento integral do preparo, conforme estabelecido pelo artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, deserto é o recurso.
A propósito:
RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA - CUSTAS DEVIDAS SOBRE O VALOR DA PRETENSÃO RECURSAL (CONDENAÇÃO) - PREPARO RECOLHIDO A MENOR - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO DESERTO.
1- Não se conhece recurso inominado, cujo cálculo do preparo não considerou a pretensão recursal, recolhendo valor a menor.
2- Recurso não conhecido, por ser deserto. (Recurso inominado no 8011811-72.2015.8.11.0045, Relatora Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017)
Por fim, consigo a inaplicabilidade da complementação do preparo recursal, eis que incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. A propósito:
RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. RECOLHIMENTO A MENOR. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 9o, CAPUT DA LEI ESTADUAL 18.413/2014. DESERÇÃO. ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1007, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 9o da Lei Estadual 18.413/2014, “por ocasião do preparo do recurso inominado em processos de conhecimento, o recorrente deverá pagar, a título de custas recursais, o valor equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, observados os limites mínimo correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) e máximo de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)”.
2. Já pelo teor do artigo 42, § 1o da Lei 9099/95, o preparo do recurso deve ser feito em até 48 horas após sua interposição, sob pena de deserção. No mesmo sentido é o Enunciado 80 do FONAJE, segundo o qual “o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95)". E, por fim, nos termos do artigo 8o, § 2o da Lei Estadual 18.413/2014, “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e/ou sua comprovação no prazo do caput deste artigo, conforme o § 1o do art. 42 da Lei Federal no 9.099, de 1995”.
3. Ademais, não se mostra viável, pela incompatibilidade com o sistema dos Juizados Especiais, a subsidiária aplicação do artigo 1007, § 2o do Código de Processo Civil em vigor. Note-se que a Reclamação 4278-RJ teve seguimento negado e a liminar anteriormente concedida foi tornada sem efeito, sendo reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, a inaplicabilidade do disposto no artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973, em vigor à época do julgamento, no âmbito dos procedimentos do Juizado Especial.
4. No caso dos autos, o valor atribuído à causa foi de R$ 20.400,00, no entanto, o preparo recursal foi recolhido no valor de R$ 300,00, ou seja, valor inferior ao devido, nos termos do artigo 9o da Lei Estadual 18.413/2014.
5. Deste modo, a deserção resta configurada, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Por fim, ressalte-se que o juízo definitivo de admissibilidade do recurso compete a esta Turma Recursal, de modo que o recebimento do recurso pelo Juízo a quo, por óbvio, não obsta a análise da admissibilidade do recurso em segunda instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0032795-29.2010.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juíza Giani Maria Moreschi - J. 13.09.2017) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO RECURSAL EM PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
1. A divergência que autoriza o conhecimento de reclamação, nos termos do art. 1o da Resolução STJ n. 12/2009, abrange apenas temas de direito material, com exclusão das questões processuais.
2. O preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995, não sendo aplicável a jurisprudência desta Corte relativa à regra geral do art. 511, § 2o, do CPC.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ-AgRg na Rcl 4.885/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011) (grifei)
Assim, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte reclamada.
Cumpra-se, integralmente, o acórdão prolatado nos autos.
Às providências.
Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto